Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706020-82.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILSON ESPEDITO BERNARDINO DA SILVA RECORRIDO: SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A., CONSULTAMAIS TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DE DADOS. ESCORE DE CRÉDITO (CREDIT SCORING). POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDADE. TEMA 710 DO STJ. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. 1. O sistema credit scoring é prática lícita, sendo um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (Súmula 550 do STJ). 2. É possível o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, independentemente do consentimento do titular, observada a legislação pertinente (art. 7o, X, da LGPD). 3. A responsabilização do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) exige prova de violação dos direitos do titular dos dados (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011 e art. 7o, § 4o, da LGPD). 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 43, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4°, 5o, inciso V e 9°, todos da Lei 12.414/2011, 7o, inciso I e 8o, ambos da Lei 13.709/2018, e 186 e 927, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que a divulgação e a comercialização de informações não vinculadas ao risco de crédito na relação jurídica objeto dos autos, sem a prévia autorização, implicam ofensa ao direito de personalidade, do que se extrai a plausibilidade do pedido indenizatório. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 43, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4°, 5o, inciso V e 9°, todos da Lei 12.414/2011, 7o, inciso I e 8o, ambos da Lei 13.709/2018, e 186 e 927, estes do Código Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de ofensa aos direitos de personalidade e da correlata plausibilidade do pedido indenizatório, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012